Tribunal: TJES
Processo: 5000979-53.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000979-53.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GILVAN ANTONIO GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCOMPATIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HIPÓTESE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e o requerido para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial.

2.
Na realidade, o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos.

3.
Ademais, é de se frisar que não cabe às partes escolher o procedimento a ser adotado no trâmite do processo, tratando-se de função eminentemente do juiz, que, no presente caso, e de forma acertada, homologou o acordo. Isto porque requerida a homologação da avença, procede-se com sentença homologatória que constitui título executivo judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença de ID nº 6253381, proferida pelo magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital – que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de
GILVAN ANTÔNIO GOMES,
homologou o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, julgou extinto o feito, na forma da alínea “b” do inc. III do art. 487 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 6253383, o
BANCO BRADESCO S/A
alega, em síntese, que:
I)
“
na minuta do acordo celebrado, as partes requereram ao juízo a qu
o
”, que a ação permanecesse suspensa até o integral cumprimento do acordo, conforme regras do art. 313, II do Código de Processo Civil”
;
II)
“
na hipótese de quebra de acordo, não seria razoável a extinção do processo, uma vez que a dívida permanece e portanto, pretende o prosseguimento da demanda. Por tais razões, é que o presente recurso merece prosperar”
.

O apelante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do apelado
GILVAN ANTÔNIO GOMES
visando o pagamento do débito relativo a um Termo de Confissão de dívida, sob o n° 5626508, no valor total de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), garantido pelo veículo descrito na exordial.

Ato contínuo, no ID nº 6253380, o autor informou que as partes celebraram acordo, pugnando pela suspensão do feito, na forma do artigo 313, inciso II do CPC e, após o cumprimento do avençado, pela homologação do acordo.

O juiz singular proferiu sentença homologando o acordo e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

Postas estas premissas, a despeito da argumentação do recorrente, não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e o requerido para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial.

Na realidade, o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos.

Assim, imperioso reconhecer que a avença acostada aos autos denota a intenção de que fosse proferido julgamento de mérito com a prolação de sentença homologatória, como foi pedido no acordo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR OU RESCISÃO UNILATERAL. INVIABILIDADE. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. DISCUSSÃO AFETA A FASE SATISFATIVA. 1. A realização de transação obriga ambas as partes, sendo impossível, em regra, a rescisão unilateral ou a desistência do acordo, ainda que não homologado imediatamente pelo juízo condutor do feito, salvo quando verificada a existência de vício (dolo, coação ou erro). Precedentes do STJ.
2. O acordo devidamente homologado pelo juízo de cognição equipara-se ao julgamento do mérito da lide e, em caso de descumprimento da obrigação, justifica a execução dos termos assumidos pelas partes e ratificados na sentença homologatória, a qual se constitui como título executivo judicial. Precedentes do STJ.
(
TJES, Classe: Apelação, 12130151777, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 01/07/2016
)

Ademais, é de se frisar que não cabe às partes escolher o procedimento a ser adotado no trâmite do processo, tratando-se de função eminentemente do juiz, que, no presente caso, e de forma acertada, houve a homologação do acordo e não a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. Isto porque requerida a homologação da avença, procede-se com sentença homologatória que constitui título executivo judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Rememoro que o mesmo entendimento foi adotado por unanimidade desta Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça na análise do processo nº 0004177-05.2016.8.08.0048, que evolve demanda semelhante, ao dispor que:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INCOMPATIBILIDADE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HIPÓTESE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO PARTES NÃO ESCOLHEM PROCEDIMENTO ART. 141 DO CPC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Consoante firmado em sentença, não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e os requeridos para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial. 2. Na realidade, o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos. 3. Ademais, é de se frisar que não cabe às partes escolher o procedimento a ser adotado no trâmite do processo, tratando-se de função eminentemente do juiz, que, no presente caso, e de forma acertada, consignou a incompatibilidade entre a homologação do acordo e a suspensão do processo. Isto porque requerida a homologação da avença, procede-se com sentença homologatória que constitui título executivo judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. 4. Dessa forma, considerando que o pedido principal era de homologação do acordo e que este é incompatível com a suspensão do processo, verifica-se que o magistrado sentenciante atendeu estritamente o pedido das partes, não se tratando de hipótese de anulação da r. sentença. Inteligência do art. 141 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido, sem condenação do autor em honorários recursais por não ter sido condenado na origem, já que não sucumbiu à demanda. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 048160037635, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020
).

P
elo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de condenar o autor em honorários recursais por não ter sido condenado na origem, já que não sucumbiu à demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)